Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-40.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Perda superveniente interesse de agir. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por Aildo Celestino Ferreira Vasconcelos contra sentença proferida na ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Hyundai Capital Brasil S.A., que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir do autor, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O apelante requereu a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se é devida a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. O princípio da sucumbência constitui a regra geral, impondo ao vencido a obrigação de pagar honorários advocatícios à parte vencedora, nos termos do art. 85 do CPC.
4. O princípio da causalidade aplica-se de forma subsidiária, para responsabilizar aquele que, mesmo sem derrota formal no mérito, deu causa à instauração da demanda.
5. A ação de busca e apreensão foi ajuizada com base em documento viciado, sem a constituição válida da mora do devedor, o que caracteriza a responsabilidade da instituição financeira pela instauração indevida do processo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a incidência dos honorários de sucumbência”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§2o, 10 e 11, art. 90; DL 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940629, 0723874-77.2023.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.